Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Órgão: 8a Turma Cível Classe: EMD - Embargos de Declaração Processo no: 0722616-26.2018.8.07.0001 Embargantes: Terezinha Cordella Ribeiro Banco do Brasil S.A. Embargados: Terezinha Cordella Ribeiro, Banco do Brasil S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ Relator: Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Despacho 1. Processo redistribuído dia 15/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 2. Dois embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos (IDs 23761990 – Terezinha e 23955596 – Banco do Brasil) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos (ID no 21767871). 3. Intimem-se os embargados de Terezinha Cordella Ribeiro, Banco do Brasil S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, bem como, a embargada do Banco do Brasil S.A., Terezinha Cordella Ribeiro, para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões no prazo comum de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO